Tribunal: TJSP
Processo: 0012932-78.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012932-78.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDERSON CARLOS BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012932-78.2019.8.26.0996 -Voto no 25.082
2
Agravo de Execução Penal no 0012932-78.2019.8.26.0996
Agravante: Anderson Carlos Barbosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.082 Dig
Vistos. Cuida-se de agravo em execução interposto por
ANDERSON CARLOS BARBOSA contra a respeitável decisão de fls. 130/133,
que reconheceu a prática de falta disciplinar grave praticada em 22 de setembro de
2017, no CDP de Mauá (desobediência, subversão da ordem e da disciplina, com
alusões à facção criminosa).
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Correta a respeitável decisão impugnada, que deve subsistir.
Com efeito, o agravante e mais nove sentenciados obstaram
o ingresso dos Agentes Penitenciários na cela que habitavam, o que seria necessário
para realização de revista de praxe.
Além disso, instalou-se um clima tenso, pois os insurgentes
proferiam palavras que exaltavam a facção criminosa ”PCC”, estimulando os demais
presos a, igualmente, se rebelarem.
Não há dúvida quanto à prova da infração, pese o
desmentido do agravante, quando ouvido na sindicância, dizendo que apenas tentou
convencer os Agentes Penitenciários a aguardar que os demais sentenciados
acordassem e se compusessem para a revista.
Aliás, outros insurgentes declinaram versões fantasiosas, tais
como a de que determinados presos cujo nome não declinaram ficaram à porta da
cela apenas para fazer com que os Agentes Penitenciários esperassem alguns
sentenciados acordarem.
Nesse cenário, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação para falta média, pois a segurança das pessoas que estavam naquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012932-78.2019.8.26.0996 -Voto no 25.082
3
estabelecimento penal ficou comprometida com a postura revoltosa dos
sentenciados.
A punição foi correta e exemplar, inclusive quanto aos
efeitos, nada havendo a reparar.
Nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator